Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÕES. NÃO OCORRIDAS. ACERVO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CULPA DA AUTORA. DEMONSTRADA. INADIMPLÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao, a partir das provas dos autos, concluir que restou suficientemente provada a inadimplência da embargante, pela ausência de entrega de obra na data assinalada, sem que tenha sido provada inadimplência anterior da outra parte, configurando culpa da embargante.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a interposição de aclaratórios para sanar omissão de pontos expressamente julgados evidenciam o caráter protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
4.1. No caso, ao opor embargos de declaração com o único propósito de reexaminar a contenda, inequívoca a má-fé do embargante a impor a sua condenação ao pagamento da multa, em razão do caráter protelatório do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.